Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. ENCARGOS INSERIDOS NA PLANILHA QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na hipótese, a planilha de cálculos que acompanha a petição inicial faz incidir a multa contratual, a correção monetária e os juros moratórios desde o inadimplemento. Nesses casos, o termo inicial para a incidência dos referidos encargos deverá ser o ajuizamento da ação, sob pena de bis in idem. Precedentes.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.